Tribunal: STF
Processo: Rcl 80160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Janderson Oliveira da Silva contra decisão proferida pela Sexta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo 8004445-20.2024.8.05.0049.  



    Segundo narra o reclamante:



    O Reclamante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, apontando inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por fundo de investimento. Para comprovar a negativação, juntou aos autos documento digital emitido pela Serasa Experian, com código de autenticidade e verificação online. 



    A Turma Recursal, entretanto, recusou valorar o referido documento como prova oficial, sob o fundamento de que se trataria de “tela extraída da internet”, sem chancela oficial, e julgou improcedente o pedido de danos morais. 



    Os embargos de declaração, nos quais o Reclamante pleiteava análise da autenticidade do extrato, foram igualmente rejeitados, sem conversão em diligência ou contraditório (doc. 1, p. 4).



    Sustenta, em síntese, o seguinte:



    [...] 1. Violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV). A recusa em valorar documento digital oficial, apresentado com selo/código de autenticidade, sem oportunizar contraditório técnico com a Serasa ou diligência probatória, viola o princípio do contraditório com paridade de armas.



    2. Violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). A negativa de valor probatório ao extrato da Serasa, sem instauração de contraditório ou saneamento, equivale a decisão arbitrária, tomada com base em juízo de valor sumário, impedindo a plena instrução do feito e prejudicando o direito de defesa.



    3. Violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). A Turma Recursal não analisou, com fundamentação suficiente, os elementos que caracterizam a autenticidade e a natureza oficial do documento eletrônico apresentado, apesar de requerimento expresso em embargos de declaração.



    4. Da violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e da necessidade de diligência complementar. A douta Turma Recursal, ao julgar improcedentes os embargos de declaração e negar validade probatória ao documento intitulado “Extrato Serasa” (ID 78801064), incorreu em violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como descumpriu o dever processual previsto no art. 370, parágrafo único, do CPC, que autoriza o julgador a determinar diligências para elucidação de fatos relevantes.



    [...] O correto, diante de eventual dúvida sobre a validade do extrato, teria sido a conversão do julgamento em diligência, para oficiar à Serasa Experian e obter resposta sobre a autenticidade, conteúdo e natureza jurídica do extrato apresentado. Essa diligência é proporcional, viável e imprescindível à formação de juízo de valor isento e justo. 



    A ausência dessa providência viola também o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao magistrado o dever de facilitar a produção da prova pelo hipossuficiente, especialmente em casos que envolvam controvérsia técnica ou documental. 



    Assim, resta caracterizada grave nulidade processual por cerceamento de defesa, que reforça a necessidade de cassação da decisão impugnada, ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, conforme já requerido nesta Reclamação para o fim último de não negar a validade da Súmula 479 (doc. 1, pp. 5-7).  



    Ao final requer:



    [...] 2. A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão da 6ª Turma Recursal do TJ/BA no processo nº 8004445-20.2024.8.05.0049; 



    3. Ao final, o reconhecimento da violação direta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com a consequente cassação da decisão impugnada; 



    4. Determinação à autoridade reclamada para que reanalise o documento apresentado pelo Reclamante, permitindo contraditório técnico e, se necessário, convertendo o julgamento em diligência com ofício à Serasa.



    7. Subsidiariamente, requer-se, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, a conversão do julgamento em diligência, com expedição de ofício à Serasa Experian, a fim de que se manifeste oficialmente sobre a autenticidade e oficialidade do documento eletrônico [...](doc. 1, pp. 8-9).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é manifestamente inadmissível, pois o reclamante não indicou paradigma vinculante supostamente violado. 



    Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator